Tribunal: TJBA
Processo: 8001225-62.2023.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001225-62.2023.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSEVAL DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS CERQUEIRA LEAL, DIEGO SILVA SOUZA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
DIEGO SILVA SOUZA, LUCAS CERQUEIRA LEAL

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENTRADA NÃO AUTORIZADA.
CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL.
SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por Joseval de Souza e Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que julgou procedente ação indenizatória para declarar a inexistência de débito referente à cobrança por “padrão de entrada”, determinar o refaturamento da conta de energia elétrica e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de cobrança indevida, suspensão do fornecimento de energia elétrica e inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária comprovou a regularidade da cobrança referente à instalação de padrão de entrada supostamente solicitado pelo consumidor; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta redução ou majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A concessionária não comprova a contratação ou autorização do serviço de instalação do padrão de entrada, limitando-se à apresentação de registros internos unilaterais desacompanhados de ordem de serviço assinada ou outro elemento probatório idôneo.

A inversão do ônus da prova, aplicada com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, impõe à concessionária o dever de demonstrar a origem legítima do débito, ônus do qual não se desincumbe.

A cobrança por serviço não solicitado viola o art. 39, III e VI, do CDC e caracteriza falha na prestação do serviço.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica e a negativação indevida do nome do consumidor decorrentes de débito ilícito configuram dano moral presumido, dispensando comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial.

O valor da indenização fixado em R$ 8.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da conduta da concessionária, a condição de hipervulnerabilidade do consumidor idoso residente em zona rural e os parâmetros adotados pela jurisprudência do Tribunal.

A manutenção do quantum indenizatório evita enriquecimento sem causa da vítima e preserva o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 8088725-39.2022.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Quinta Câmara Cível, publ. 19.02.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

EM
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AOS RECURSOS,

pelos motivos expostos no voto do Relator.